Tribunal: STF
Processo: RE 199090
Classe: RE
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1992-11-26
Data de publicação: 1992-11-26

Ementa:
EMENTA: CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. TRIBUTÁRIO.
IMPORTAÇÃO: VEÍCULOS USADOS.
I. - A importação de produtos estrangeiros sujeita-se ao
controle governamental. Inocorrência de ofensa ao princípio
isonômico no fato de não ter sido autorizada a importação de
veículos usados, não obstante permitida a importação de veículos
novos.
II. - Competência do Ministério da Fazenda para indeferir
pedidos de Guias de Importação no caso de ocorrer a possibilidade de
a importação causar danos à economia nacional.
III. - R.E. conhecido e provido.